Tribunal: TJDFT
Processo: 0724264-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724264-02.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SCUDERIA INDÚSTRIA DE BLINDAGENS EIRELI RECORRIDOS: DWM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., JÚLIA SANTOS FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVELIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. ALUGUERES E DEMAIS ENCARGOS. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. ART. 63, LEI No 8.245/1991. PRAZO DE 15 DIAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste, preliminarmente, em verificar se houve o alegado cerceamento do exercício do contraditório. 1.1. Quanto ao mais afigura-se necessária a análise a respeito da correção da decisão, proferida pelo Juízo singular, de desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. 2. A ré, ora apelante, mesmo tendo sido regularmente citada, ofereceu contestação intempestiva, o que ocasionou a configuração de sua contumácia. 2.1. Assim, não houve cerceamento ao contraditório ou à ampla defesa, pois a citação foi regularmente procedida. 2.2. Ademais, o Juízo singular entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas, pois a controvérsia poderia ter sido, como de fato foi, dirimida com base na prova documental constante nos autos. 3. A presente hipótese diz respeito ao despejo decretado por ausência de pagamento dos montantes dos alugueres e demais encargos, de acordo com a norma prevista no art. 9o, inc. III, da Lei n° 8.245/1991. 3.1. Convém ressaltar que o art. 63, § 1o, alínea “b”, da aludida lei, estabelece que o prazo de desocupação voluntária será de 15 (quinze) dias se “o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9o ou no § 2o do art. 46.” 3.2. Por essa razão a sentença proferida pelo Juízo singular mostrou-se correta ao determinar a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 370, 373, inciso I, e 435, todos do CPC, e 5o, inciso LV, da CF, sustentando cerceamento do direito de defesa, razão pela qual defende o retorno dos autos à origem para a juntada de prova documental complexa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados PAULO FERNANDO DE SOUZA BRITO, OAB/DF 63.414, e FÁBIO GUIDO MOTA, OAB/DF 35.664. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 370, 373, inciso I, e 435, todos do CPC, bem como no que se refere ao indicado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Diante da análise dos autos percebe-se que a ré, ora apelante, mesmo tendo sido regularmente citada (Id. 41470624), ofereceu contestação intempestivamente (Id. 41470630), o que ocasionou a configuração de sua contumácia (Id. 41470647). Aliás, não houve, no presente caso, cerceamento ao contraditório ou à ampla defesa, pois a citação foi regularmente procedida. Ademais, o Juízo singular entendeu que é desnecessária a produção de outras provas, pois a controvérsia poderia ser dirimida com base na prova documental já produzida” (ID. 43779204). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome dos advogados PAULO FERNANDO DE SOUZA BRITO, OAB/DF 63.414, e FÁBIO GUIDO MOTA, OAB/DF 35.664. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016